Tribunal: TJDFT
Processo: 0731278-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0731278-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTENOR SOARES FELIPE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40, § 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A PAR DO REGRAMENTO ESPECIAL PARA SERVIDORES MILITARES: ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS (LEI FEDERAL 13.954/2019). NÃO PREVALÊNCIA DO TEMA 1.177 DO STF. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CF, ARTIGO 21, XIV). RECURSO IMPROVIDO. I. O ora demandante/recorrente pretende o retorno da cobrança relativa à contribuição previdenciária à razão de 7,5% da pensão militar, bem como a restituição dos valores pagos a maior, “indevidamente” descontados. Insurge-se contra a sentença de improcedência. II. Sustenta, em síntese, que: (a) “são indevidos, inconstitucional, ilegal desconto previdenciários com base em lei federal, sem que haja autorização legislativa distrital”; (b) “a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes de cada um desses entes públicos (arts. 42, § 1o, 142, § 3o, X e 149, § 1o, da Constituição)”; (c) “A União ao editar a Lei Federal no 13.954/2019 exorbitou os limites de fixação ao introduzir na norma no Decreto Federal no667/1969 o artigo 24-C e determinar que alíquota de contribuição dos militares do DF será igual a alíquota aplicada as Forças Armadas”; (d) “o legislador constitucional delegou para União apenas competência para editar normas gerais; os Estados e o Distrito Federal, compete privativamente legislar sobre normas especificas. Pois a contrário senso feriria de morte o Pacto Federativo excluindo do campo das competências, a figura do legislador Estadual e Distrital”; (e) “é ilegal majoração da alíquota sem que haja alteração legislativa sobre a Lei Federal no. 10.667/2003 que regulamenta o percentual de desconto sobre a pensão militar”; (f) “eficácia das alterações que a Lei no 13.954/2019 c/c art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019) que cria o Sistema de Proteção do Social dos Policiais Militares do Distrito Federal dependem de lei específica para vigorar”. III. O Distrito Federal, por sua vez, assevera, em suma, que: (a) não se aplica ao Distrito Federal a tese fixada no Tema 1177 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, dado que a declaração de inconstitucionalidade alcança apenas os Estados, colaciona julgados para corroborar sua tese de defesa; (b) “no caso do Distrito Federal, é da União a competência para organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. Veja-se como está previsto no artigo 21, XIV da Constituição”; (c) após a Emenda Constitucional 103/2019, “houve sensível alteração na Constituição, ampliando a competência da União para legislar sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, com normas gerais e no caso do Distrito Federal em sua plenitude” (d) “as disposições da Lei no 13.954/19 que se dirigirem aos militares do Distrito Federal foram editadas no regular exercício da competência prevista no art. 21, XVI da Constituição, sendo perfeitamente vigente a alteração realizada por essa lei no Decreto no 667/69, pelo acréscimo do art. 24-C”; (e) “a tributação questionada está em conformidade com a legislação de regência e com a própria Instrução Normativa no 05, de 15 de janeiro de 2020 do Ministério da Economia”. IV. Pois bem. Inquestionável que o regime jurídico dos militares é diferenciado em relação ao dos servidores civis, tanto em relação aos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios como os das Forças Armadas, em razão de dispositivos constitucionais (CF, artigos 42, § 1o e 142, § 3o, inciso VIII, este, conforme redação dada pela Emenda Constitucional no 77, de 2014). V. Certo é também que nos termos do artigo 22, inciso XXI da Constituição Federal, conforme redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (realce nosso). VI. Além disso, a Lei Federal 13.954/2019 trouxe mudanças substanciais a alguns artigos do Decreto-Lei 667/1969, dentre os quais, merece destaque: art. 24-C - Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. VII. Nesse passo, não há qualquer remissão ao alegado dispositivo constitucional que possa abarcar a limitação dos descontos de contribuição previdenciária ao teto do Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 40, § 18). Logo, não há de se falar em afronta ao princípio da isonomia, pois, consoante entendimento jurisprudencial, o rol de dispositivos aplicáveis aos militares é taxativo e não cabe interpretação extensiva ou a aplicação de analogia (ausência de omissão legislativa). Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1117411, DJE: 24/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1053139, DJE: 13/10/2017. VIII. De outro giro, em relação à constitucionalidade da referida alteração legislativa (Lei Federal 13.954/2019, artigo 24-C), o STF, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese (tema 1.177): a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. IX. Nesse quadro fático-jurídico, verifica-se que o entendimento exarado pelo STF menciona tão somente os Estados, sem qualquer referência ao Distrito Federal, exatamente, em razão de sua especificidade. Ressalta-se que, conforme o artigo 21, XIV da Constituição Federal, é competência da União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104, de 2019). X. Não é outro o entendimento jurisprudencial consignado em recente julgado desta Turma Recursal: (...) Em que pese a decisão com repercussão geral do STF, acima transcrita, na situação sob exame, é necessário realizar uma distinção, pois aquela decisão, assim como outras de semelhante teor, se referem à competência legislativa dos Estados, que são responsáveis financeiramente pelos proventos de seus próprios militares e pensionistas. 9. Para exemplificar, o caso paradigma, do RE 1338750 (Tema 1177), referente ao Estado de Santa Catarina, apontava um incremento da arrecadação que aquele Ente Federado não estava disposto a perder. Na situação das Ações Cíveis Originárias no 3.350 e 3.396, dos Estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, haveria uma perda de arrecadação, em decorrência da redução de alíquotas. (...) Outro não é o enunciado da Súmula Vinculante no 39 do STF: “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.” (3a Turma Recursal, acórdão 1439734, DJE: 7/8/2022). XI. No mesmo sentido (não incidência da tese firmada pelo STF, Tema 1.177, em relação aos militares do Distrito Federal), seguem os precedentes do TJDFT: 7a Turma Cível, acórdão 1422607, DJE: 30/5/2022; 8a Turma Cível, acórdão 1438151, DJE: 26/7/2022; 1aTurma Recursal: acórdão 1425814, DJE: 3/6/2022 e acórdão 1425808, DJE: 3/6/2022; 2a Turma Recursal: acórdão 1440194, DJE: 12/8/2022 e acórdão 1440466, DJE: 7/8/2022; 3a Turma Recursal: acórdão 1439734, DJE: 7/8/2022 e acórdão 1439733, DJE: 7/8/2022. XII. É de se concluir que diante a ausência de ilegalidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária (igual à aplicável às forças armadas - Lei Federal 13.954/2019), a par da não prevalência do tema 1.177 do STF ao caso concreto, tem-se por escorreita a sentença de improcedência. XIII.Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o). EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS - LEI FEDERAL 13.954/2019). INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de que a decisão colegiada ora revista padece de omissão e contradição, notadamente no que refere aos seguintes aspectos: (a) [...] os pedidos formulados estão lastreados no que dispõe a própria Constituição Federal em relação aos militares dos estados e do Distrito Federal, uma vez que a competência privativa da União ampliada pela EC 103/2019 ao alterar o artigo 22, XXI, da CF/88, afigura-se incompatível com o próprio texto constitucional em relação às pensionistas dos entes federativos, inclusive o Distrito Federal, daí se dizer que a ora embargante, na qualidade de pensionista, não pode ser alcançada, ao menos da forma como foi feita, pelos efeitos da lei 13.954/2019 e os demais regramentos por ela alterados, uma vez que cabe ao próprio Distrito Federal dispor sobre o tema, haja vista que, desde o advento da Emenda Constitucional no 41 em 2003, é da competência do Distrito Federal e Estados fixar as normas para as pensionistas dos militares locais; (b) [...] as pensões militares do Distrito Federal são disciplinadas pela Lei 10.486/02, a qual não inclui dentre as pensionistas militares no rol de contribuintes obrigatórios [...] ; (c) [...] tal regramento não foi alterado por legislação subsequente, tratando as diretrizes da referida Lei 13.954/19 totalmente incompatível com o mencionado dispositivo constitucional, não sendo demais, aliás, o reconhecimento e declaração de inconstitucionalidade, ex officio, no tocante às pensionistas militares do Distrito Federal, do inciso III, do artigo 1o, da 3.765/60, incluído pelo artigo 4o da mencionada Lei 13.954/19, por ser questão de ordem pública já que tal situação abrange milhares de pensionistas militares, e também porque a Lei 3.765/60 trata das pensões militares das Forças Armadas [...]. II. Postula o embargante a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, para [...] modificação na fundamentação e dispositivo do decisum, no sentido de sanar os defeitos apontados, principalmente em virtude de que não houve no decisum qualquer fundamentação a respeito das questões postas, notadamente sobre os descontos efetuados sobre a integralidade dos proventos do embargante antes da EC 103/2019, bem como ao fato de que cabe ao Distrito Federal legislar sobre tais diretrizes e a eventual inconstitucionalidade ora apontada [...]. III. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: ausência de ilegalidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária (igual à aplicável às forças armadas - Lei 13.954/2019). IV. Efetivamente, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). V. E a decisão colegiada ora revista elencou inúmeros precedentes das Turmas Cíveis e Recursais na mesma linha de raciocínio desta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. VI. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. VIII. Ausente a comprovação de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II). IX. Improvidos os embargos declaratórios. O recorrente aponta ofensa ao artigo 42 e § 2o da Constituição Federal, ao argumento de que a competência para legislar a respeito dos pensionistas militares do Distrito Federal é do respectivo ente federativo e que, portanto, os militares distritais não estão sujeitos à alteração da alíquota implementada pela Lei no 13.954/2019. Afirma que o entendimento fixado no Tema no 1.177 do STF é aplicável ao caso dos autos. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que o acórdão, ora vergastado, apontou pela distinção da presente demanda e o Tema 1.177 da Suprema Corte, haja vista o entendimento fixado em sistemática de repercussão geral se referir apenas à competência legislativa dos Estados, não incluindo o Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Ademais, para modificar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, impõe-se a negativa de seguimento ao apelo extremo. Inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 1o de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal